Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A TERCEIRO. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DO LOCADOR. IMPENHORABILIDADE.

1.Os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o bem objeto da penhora é o único imóvel de propriedade do primeiro agravante, bem como encontra-se locado a terceiro, enquanto o locador reside com sua família em outro imóvel alugado por ele. Portanto, de acordo com o quadro fático apresentado presume-se que a renda auferida com a locação é revertida para a sua moradia, mediante pagamento do aluguel do imóvel onde reside. Portanto, trata-se de bem impenhorável nos termos da Súmula 486/STJ.

2. Deu-se provimento ao recurso.